Tribunal: TJMT
Processo: 1003603-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003603-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO KOTWICA JARDIM - CPF: 074.690.939-07 (ADVOGADO), VENILTON DA SILVA LEITE - CPF: 061.668.261-17 (AGRAVANTE), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (AGRAVADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003603-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VENILTON DA SILVA LEITE

AGRAVADA: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VENILTON DA SILVA LEITE
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1005143-15.2024.8.11.0006, ajuizada por
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo Voyage 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4p, placa OAR6J81, cor branca.

Em suas razões recursais, o agravante pugna inicialmente pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, apresentado na oportunidade documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira.

No mérito, defende que “
o Decreto-lei 911/69, desde a sua redação originária até a atualização pela Lei 13.043/2014, sempre foi muito claro e preciso em fixar que a ação de busca e apreensão tem como pressuposto fundamental a comprovação da mora do devedor
” (sic).

Assevera que “
tanto é assim que a matéria está sumulada no STJ desde 1993, senão veja-se o Enunciado 72: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(sic).

Argumenta que “
a comprovação da mora, como enuncia o §2o do art. 2o do Decreto-lei 911/69, deverá ser documental por meio de “carta registrada com aviso de recebimento”, a qual deve necessariamente ser apresentada já com a petição inicial por ser um documento fundamental para a ação (art. 320, CPC)"
(sic).

Afirma que
“a questão no caso concreto é que a notificação apresentada pela parte agravada, no Id. 159120185 dos autos de origem, não pode ser considerada como prova da mora, mormente porque não cumpre a finalidade de apontar ao devedor a existência de mora”
(sic).

Dispõe que
“para os casos de mora ou inadimplemento surgidos após a edição do Marco Legal das Garantias (Lei 14.711/2023) tem-se que as notificações extrajudiciais premonitórias realizadas pelos bancos devem receber a aplicação, por analogia, do novo §13o do art. 8o-B, do Decreto- Lei 911, em especial os incisos de I a VI”
(sic).

Complementa que
“a notificação em questão demonstra descumprimento de 5 dos 6 requisitos essenciais e obrigatórios estabelecidos pelo Marco Legal das Garantias (Lei 14.711/2023), o que representa uma violação direta das garantias legais conferidas às partes em processos de busca e apreensão. Ao negligenciar tais requisitos a notificação não cumpriu adequadamente sua função de informar o devedor sobre sua situação contratual, comprometendo, dessa forma, a validade e a eficácia do procedimento de busca e apreensão em questão”
(sic).

Afiança que
“não há qualquer perigo de irreversibilidade na eventual revogação da medida antecipatória deferida ao agravado, uma vez que apenas a posse do bem seria assegurada ao agravante, sob compromisso de depositário, mantendo-se íntegra a garantia do Banco agravado”
(sic).

Afirma que
“a probabilidade do direito é firme no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, bem como comprovada pelas disposições do Decreto-Lei no 911/69 e pelo entendimento pacífico do C. STJ, que exigem a comprovação válida da mora para o deferimento da busca e apreensão”
(sic).

E complementa que “
a pericullum in mora está representado pela possibilidade de que com a apreensão do veículo, poderá causar graves prejuízos financeiros ao agravante, o que confirma a prudência e necessidade na suspensão dos efeitos da decisão liminar. Caso a liminar não seja concedida, o bem certamente será apreendido e leiloado, dificultando o retorno ao status quo, em caso de improcedência da ação, além de prejudicar financeiramente o agravante”
(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pela concessão do efeito suspensivo, para determinar a imediata manutenção do veículo ao agravante, sob pena de multa diária a ser fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais), e sucessivamente, revogue a liminar de busca e apreensão, bem como determine o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema Renajud, evitando-se dano irreparável à parte agravante
“ (Id. 267462760).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 05/03/2025, conforme decisão de Id. 269978882.

A parte agravada ofertou contraminuta, postulando pelo desprovimento deste instrumento (Id. 277848877).

O agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de requerer a concessão da justiça gratuita, a qual foi deferida nesta instância recursal (Id. 269978882 - pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

VENILTON DA SILVA LEITE,
busca a reforma da decisão lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo Voyage 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4p, placa OAR6J81, cor branca.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n° 911/69, ajuizada por
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em desfavor de
VENILTON DA SILVA LEITE.

Compulsando os autos, verifico que foram observadas as formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo irregularidades ou vícios a serem sanados.

Assim, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69” (Id.
163444392)
.

Para tanto, o agravante argumenta que a comprovação da mora, como enuncia o §2o do art. 2o do Decreto-lei 911/69, deverá ser documental por meio de carta registrada com aviso de recebimento, a qual deve necessariamente ser apresentada já com a petição inicial por ser um documento fundamental para a ação (art. 320, CPC).

Afirma que a questão no caso concreto é que a notificação apresentada pela parte agravada, no Id. 159120185 dos autos de origem, não pode ser considerada como prova da mora, mormente porque não cumpre a finalidade de apontar ao devedor a existência de mora.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para determinar a manutenção do veículo com o agravante, sob pena de multa diária a ser fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais), e sucessivamente, revogue a liminar de busca e apreensão, bem como determine o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema Renajud, evitando-se dano irreparável à parte agravante.

Ressalta-se que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69:

“Art. 2o. (...)

§ 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso concreto, tem-se que o endereço da notificação extrajudicial (Id. 267462768 – pág. 02 e 03), expedida pelo credor fiduciário, foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração do contrato (Id. 267462769), qual seja, “Rua Oito no 1. Vila Sadia Cáceres, CEP 78.200-001", cujo AR foi devolvido pelo motivo “NÃO PROCURADO”.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora, visto que era dever do agravante conferir o endereço mensurado no instrumento contratual.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício em caso absolutamente análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1011946-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.” (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023).” (N.U 1013262-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ
– MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência”. (N.U 1008678-92.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 19/11/2023)

Portanto, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição do devedor, de modo que presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merecendo reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau, e julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025